Tribunal: STF
Processo: RE 90617
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-12
Data de publicação: 1980-12-12

Ementa:
Ação ordinário de locupletamento contra o endossante (D. nº 2.044) 1908, art. 48). Não cabimento. Razoável interpretação, nos moldes da Súmula 400. Prova do prejuízo. Pressuposto não preenchido. Recurso extraordinário não conhecido.